Tribunal: CARF
Processo: 11080.723601/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723601/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.147 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ GONZAGA CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
-
RESTITUIÇÃO
INDEVIDA
-
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
É facultado à pessoa física retificar sua declaração de rendimentos, desde que a
declaração retificadora seja no mesmo modelo utilizado para a declaração
original e antes do início do processo de lançamento de ofício ou da
notificação do lançamento. Se da declaração retificadora resultar imposto de
renda maior que o devido na declaração original, a restituição recebida a maior
deve ser devolvida à Fazenda Nacional. Cabível a notificação de lançamento
para reaver o valor de imposto de renda restituído a maior do que o devido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723601/2012-18
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723601/2012-18

Relatório
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 7/11, em 24/10/2011, referente ao exercício
2009, ano-calendário de 2008, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, quando foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução
de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor:
R$ 13.969,16. Motivo da glosa: falta de comprovação da retenção do Imposto pela fonte
pagadora.
Dedução Indevida a Título de Imposto Complementar – glosa de dedução de
Imposto Complementar, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 239,09. Motivo da
glosa: falta de comprovação do pagamento do Imposto.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 9/10 dos autos. Conforme Edital
anexado às fls. 25/52, o impugnante foi cientificado da autuação em 02/03/2012.
Em 30/03/2012, apresentou impugnação (fls. 2) ao lançamento alegando, em
síntese, que:
- concorda com a infração de compensação indevida de imposto complementar;
- o valor de retenção do imposto de renda da ação judicial foi recolhido em 2010,
e não em 2008, entretanto, alega que não ocorreu o pagamento dos rendimentos em 2008
também, somente foi feito o depósito recursal. Solicita que sejam excluídos os rendimentos
declarados como recebidos em 2008.
Os autos foram enviados para a autoridade lançadora nos termos da Instrução
Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009. Da análise dos documentos apresentados e
demais questões de fato alegadas, foi elaborado Termo Circunstanciado de fls. 70/71, com as
seguintes conclusões: - manutenção da infração de compensação indevida do IRRF.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723601/2012-18

Com base no referido Termo, foi emitido Despacho Decisório (fls. 72), que
indeferiu a solicitação do cancelamento da exigência. Intimado do Termo Circunstanciado e do
Despacho Decisório, o contribuinte não se manifestou.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento Brasília, através da análise da peça
impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo
do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as deduções previstas na
legislação.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (Lei no 9.250, de 1995, art. 12).
No presente caso, o contribuinte compensou-se do IRRF de R$ 13.969,16,
referente aos rendimentos oferecidos à tributação no valor de R$ 29.076,79. O IRRF foi glosado
em razão de ausência de comprovação.
Em sua impugnação, o contribuinte concorda que o IRRF somente foi recolhido
em 2010, e alega que os rendimentos também só foram pagos em 2010, e não em 2008. Dessa
forma, solicita a retificação da sua declaração para exclusão dos rendimentos.
Entretanto, os documentos anexados aos autos não permitem concluir que não
houve pagamento de rendimentos em 2008 no curso da ação judicial. Em relação ao pedido de
retificação, vale esclarecer que a retificação da declaração, após a notificação do lançamento, não
tem qualquer efeito, de acordo com artigo 147 da Lei no. 5.172/66 (Código Tributário Nacional-
CTN).
Ademais, conforme já consta do Despacho Decisório, o contribuinte tributou
somente parte dos rendimentos recebidos na ação judicial na DIRPF do exercício 2011, tendo se
compensado integralmente do IRRF.
Em face de todo o exposto, VOTA a DRJ no sentido de manter o crédito tributário
exigido no lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723601/2012-18

Pois bem, tendo em vista que o Recorrente, basicamente, repete em seu recurso
as alegações trazidas na impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, §
1o, da Lei 9.7841 , de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF 329,
de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:

No presente caso, o contribuinte compensou-se do IRRF de R$ 13.969,16, referente aos
rendimentos oferecidos à tributação no valor de R$ 29.076,79. O IRRF foi glosado em
razão de ausência de comprovação.
Em sua impugnação, o contribuinte concorda que o IRRF somente foi recolhido em
2010, e alega que os rendimentos também só foram pagos em 2010, e não em 2008.
Dessa forma, solicita a retificação da sua declaração para exclusão dos rendimentos.
Entretanto, os documentos anexados aos autos não permitem concluir que não houve
pagamento de rendimentos em 2008 no curso da ação judicial. Em relação ao pedido de
retificação, vale esclarecer que a retificação da declaração, após a notificação do
lançamento, não tem qualquer efeito, de acordo com artigo 147 da Lei no. 5.172/66
(Código Tributário Nacional-CTN).
Ademais, conforme já consta do Despacho Decisório, o contribuinte tributou somente
parte dos rendimentos recebidos na ação judicial na DIRPF do exercício 2011, tendo se
compensado integralmente do IRRF.

De fato, a escolha da forma de tributação é uma opção do contribuinte, que se
torna definitiva com o fim do prazo para entrega da DAA, sendo nesse sentido a Medida
Provisória no 2189-49, de 23/8/01, e a Instrução Normativa SRF no 15, de 6/2/01. Confira-se:

Medida Provisória no 2189-49, de 2001:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 15, de 2001:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Lembrando, inclusive, que essa regra é mantida na Instrução Normativa RFB no
2.010, de 24/2/21:
Art. 7o A Declaração de Ajuste anual deve ser apresentada no período2 de 1o de março a
30 de junho de 2021, pela internet, mediante a utilização:
[...]
Art. 9o A pessoa física que constatar a ocorrência de erros, omissões ou inexatidões em
Declaração de Ajuste Anual já entregue poderá apresentar declaração retificadora:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723601/2012-18

[...]
§ 3o Depois do prazo previsto no caput do art. 7o, não é admitida a retificação que tenha
por objeto a troca de opção por outra forma de tributação .
Desse modo, não há a subsunção do caso em pauta à regra do art. 138 do Código
Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66. Isso posto, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo o lançamento fiscal na sua integralidade.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 111
DF CARF MF
Original